Tribunal: TJES
Processo: 0006147-39.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2022-12-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N° 0006147-39.2021.8.08.0024

APTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO(S):

CARLOS AUGUSTO RIBEIRO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. INAPTIDÃO TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. EXCLUSÃO INDEVIDA. ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O impetrante fora excluído do quadro do processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos 2020 sob o fundamento de situação irregular de saúde (incapaz temporariamente), não preenchendo, portanto, o requisito previsto no art. 16, inciso III, da Lei Complementar n.º 911/2019 c/c art. 31 da Portaria n.º 706-R de 13/06/2017 que versa sobre as “Instruções Reguladoras dos Afastamentos e Inspeções de Saúde dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo”.

2.

Verifica-se que a Diretoria de Saúde da Polícia Militar, de acordo com o BGPM nº 14 de 05/04/2018, após realizar a inspeção de saúde, considerou o Recorrido apto ao serviço, a partir do dia 21/03/2018, de modo que a sua situação de saúde restaria válida até 21/03/2022.

3.

Deste modo, como visto, considerando que a referida inspeção tem validade de 04 (quatro) anos, no tempo de encerramento das alterações do certame em voga o Agravado se encontrava apto para o serviço na Polícia Militar, sendo certo que o afastamento temporário, com data certa para cessar,
in casu
no dia 29/10/2020, não se revela como motivo suficiente para determinar a eliminação da respectiva parte do quadro de acesso à promoção.

4.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, julgando prejudicada a Remessa Necessária,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006147-39.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N° 0006147-39.2021.8.08.0024

APTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO(S):

CARLOS AUGUSTO RIBEIRO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível por meio da qual
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pretende modificar a sentença de fls. 88/90, proferida nos autos de mandado de segurança, na qual o MM Juiz de primeiro grau, entendendo haver ilegalidade no ato perpetrado pela autoridade coatora,
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO,
que excluiu o impetrante/apelado do processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargento 2020, concedeu a segurança pretendida para, confirmando a liminar deferida, determinar a anulação do BECG nº 039, de 11/12/2020, bem como determinar a promoção deste à Graduação de 3º Sargento QPMP-C, se inexistentes outros óbices para tanto.

Irresignado,
o Estado recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de ilegalidade no ato impugnado, tendo em vista que a exclusão do impetrante amparou-se em lei complementar, em portaria e em previsão editalícia. Afirma que o Apelado encontrava-se inapto para o serviço em 31/08/2020, data de encerramento das alterações para o Processo Seletivo para o CHS/2020. Aduz, ainda, que o Poder Judiciário não tem autonomia para intervir em questões que se relacionem às atribuições constitucionais da Administração Pública, especialmente quando não for praticada nenhuma ilegalidade.

Pois bem.

Conforme constam dos autos, o impetrante fora excluído do quadro do processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos 2020, sob o seguinte fundamento (fl. 30): “
conforme informação prestada pela Diretoria de Saúde por meio da PMES/DS/DPPS/N° 1416/2020,datada de 24.11.2020, na data de encerramento das alterações, 31.08.2020, se encontravam

incapazes temporariamente para o serviço, deixando de atender ao previsto no art. 16, III da LC 911/19 c/c art 31 da Portaria n° 706-R de 13.06.2017 – IRAIS
”.

Vejamos o teor dos referidos dispositivos:

Portaria nº 706-R/IRAIS - Art. 31.
O prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais, e de 04 (quatro) anos, ressalvados as casos supervenientes que possam alterar a situação constatada pela pericia.

LC 911/2019 - Art. 16.
Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos:

[...]

III - estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense.

Na hipótese presente, conforme manifestado anteriormente, verifico que a Diretoria de Saúde da Polícia Militar, de acordo com o BGPM nº 14 de 05/04/2018, após realizar a inspeção de saúde, considerou o Recorrido apto ao serviço (fl. 28),
a partir do dia 21/03/2018, de modo que a sua situação de saúde restaria válida até 21/03/2022.

Deste modo, como visto, considerando que a referida inspeção tem validade de 04 (quatro) anos, no tempo de encerramento das alterações do certame em voga o Agravado se encontrava apto para o serviço na Polícia Militar,
sendo certo que o afastamento temporário, com data certa para cessar,
in casu
no dia 29/10/2020, não se revela como motivo suficiente para determinar a eliminação da respectiva parte do quadro de acesso à promoção.

Nesse sentido, já se posicionou esta c. Quarta Câmara Cível:

49816037 - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. PROMOÇÃO. EXAME DE SAÚDE IRREGULAR. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A exclusão do apelado dos quadros de acesso da PMES não se deu em conformidade com a legislação de regência, em especial quanto às disposições da parte final do artigo 31 da Portaria 706-R, pois tal disposição é clara em ressalvar a superveniência de casos que possam alterar a situação constatada na perícia, ou seja, casos em que o resultado da junta médica militar venha a ser alterado em razão de algum fato superveniente. 2.
Ocorre que a incapacidade temporária, conforme se infere da própria expressão, não tem o condão de alterar a aptidão médica antes constatada, uma vez que temporariedade é transitória e, não, definitiva. Assim, a transitoriedade do afastamento do apelado não é causa suficiente para impedir o seu direito à promoção, pois não é capaz de alterar a situação de aptidão médica constatada pela junta militar
. 3. Ao ser excluído do quadro de acesso para a promoção, em 21/08/2019, o ora apelado já contava com seu estado de saúde regular, na medida em que seu afastamento perdurou até 25/04/2019 e já havia sido considerado apto até 20/04/2021. 4. Recurso improvido. Remessa Necessária Prejudicada. (TJES; APL-RN 0025124-50.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 24/05/2021; DJES 07/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA MILITAR - QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO A CABO - INSPEÇÃO DE SAÚDE CANDIDATO CONSIDERADO COM SAÚDE IRREGULAR ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. 1. O último dia do ano anterior ao da confecção dos quadros de acesso para fins de promoção é que será utilizado como referencial para se averiguar se o militar atende aos requisitos legais para figurar no respectivo quadro de acesso. Inteligência do art. 22 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019. 2. O agravado realizou regularmente sua inspeção de saúde, tendo sido considerado apto para o serviço na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo PMES a contar do dia 18/10/2017. 3. Conforme o art. 31 da Portaria 706-R/2017, de 13/06/2017, o laudo obtido pelo recorrido tem validade de 04 (quatro) anos, de modo que somente expirará após 18/10/2021. 4. A incapacidade temporária do agravado ocorrida do dia 27/12/2018 ao dia 02/04/2019 não tem aptidão para alterar a situação anterior constatada pela perícia da Junta Militar de Saúde. 5. O recorrido, quando foi excluído do quadro de acesso para graduação de Cabo em 21/08/2019, já estava com sua saúde regular, já que foi considerado apto para o serviço castrense a partir do dia 05/06/2019. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000876, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 18/02/2021).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. CURSO DE FORMAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CABO – CHC/2006. EXAME DE SAÚDE. CANDIDATO CONSIDERADO COM SAÚDE IRREGULAR. ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. No caso dos autos, o Impetrante comprovou, por meio de documento expedido pela própria Diretoria de Saúde da PMES, apresentar-se apto para os serviços da PMES, em tempo de participar do Curso de Formação de Habilitação de Cabo da PMES - CHC/2006, demonstrando a invalidade do ato administrativo que o excluiu do Quadro de Acesso para a Promoção ao Posto de Cabo da Polícia Militar - ES, sob o fundamento de “Saúde Irregular”. II. Restando patente a arbitrariedade e a ilegalidade do ato administrativo impugnado no
mandamus
, inclusive, por meio de documento expedido pela própria Diretoria de Saúde da PMES, o mesmo deve ser afastado de plano. III. A matéria ventilada no bojo do Agravo Interno, encontra-se regularmente enfrentada na Decisão Monocrática que negou seguimento a Apelação Voluntária, nos termos do artigo 557, do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap Rem
Ex-officio
, 024060341088, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2012, Data da Publicação no Diário: 03/05/2012).

Por derradeiro, as alegações da Apelante quanto ao tema do controle judicial dos atos administrativos não merece acolhimento. É assente que, o controle judicial dos atos administrativos, ilegais ou abusivos, não ofende o princípio da separação dos Poderes, inclusive quando a análise é feita à luz da proporcionalidade (RE-AgR 580.642). Com efeito, inexiste ato administrativo imune ao controle judicial de legalidade, sendo certo que a situação dos autos consiste em hipótese suscetível de correção pelo Poder Judiciário.

A propósito, saliente-se que a jurisprudência do STJ já sedimentou entendimento de que “a discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(
STJ - AREsp: 1806617 DF 2020/0332967-0)
.

Portanto, firme nas razões expostas, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Dou por Prejudicada a Remessa Necessária.

Não tendo sido arbitrados honorários sucumbenciais na origem, eis que se trata de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009), não há que se falar em honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N° 0006147-39.2021.8.08.0024

APTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO(S):

CARLOS AUGUSTO RIBEIRO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. INAPTIDÃO TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. EXCLUSÃO INDEVIDA. ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O impetrante fora excluído do quadro do processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos 2020 sob o fundamento de situação irregular de saúde (incapaz temporariamente), não preenchendo, portanto, o requisito previsto no art. 16, inciso III, da Lei Complementar n.º 911/2019 c/c art. 31 da Portaria n.º 706-R de 13/06/2017 que versa sobre as “Instruções Reguladoras dos Afastamentos e Inspeções de Saúde dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo”.

2.

Verifica-se que a Diretoria de Saúde da Polícia Militar, de acordo com o BGPM nº 14 de 05/04/2018, após realizar a inspeção de saúde, considerou o Recorrido apto ao serviço, a partir do dia 21/03/2018, de modo que a sua situação de saúde restaria válida até 21/03/2022.

3.

Deste modo, como visto, considerando que a referida inspeção tem validade de 04 (quatro) anos, no tempo de encerramento das alterações do certame em voga o Agravado se encontrava apto para o serviço na Polícia Militar, sendo certo que o afastamento temporário, com data certa para cessar,
in casu
no dia 29/10/2020, não se revela como motivo suficiente para determinar a eliminação da respectiva parte do quadro de acesso à promoção.

4.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, julgando prejudicada a Remessa Necessária,
nos termos do voto do Relator.

Vitória (ES), 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.